Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso em Sentido Estrito No Processo : 0709470-05.2024.8.07.0001 Recorrente : ELIZABETH LIMA RESENDE Recorrida : RENATA LIMA RESENDE Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Assiste razão à Procuradoria de Justiça em sua manifestação de ID 66423610. Intime-se a querelada RENATA LIMA RESENDE, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso da querelante. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator